Tribunal: TJMT
Processo: 1010254-33.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010254-33.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SORAIA DE ALENCAR RODRIGUES - CPF: 034.196.771-89 (APELANTE), SOLANGE SANTANA DE ALMEIDA - CPF: 019.300.421-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARIANA MENDES MIRANDA DE BRITTO - CPF: 014.019.011-23 (ADVOGADO), NAYRA MARTINS VILALBA - CPF: 018.879.771-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Morais – débito inexistente - inscrição serasa – dano moral configurado in re ipsa– quantun deve ser fixado em obediÊncia ao PRINCÍPIO da razoabilidade de proporcionalidade – recuso provido.

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SORAIA ALENCAR RODRIGUES, em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010254-33.2017.8.11.0003 – Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência do débito caracterizada pela fatura eventual emitida no valor de R$ 1.909,10 (um mil, novecentos e nove reais e dez centavos). Arbitrou honorários de 20% sobre o valor dado a causa.
Tendo sido

julgado parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para o autor e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à autora da ação. Os percentuais de 50% e 50% incidirão sobre o percentual fixado, referentes aos honorários sujeitos à compensação; e, no caso da autora, deverá ser observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformada, em suas razões a Apelante alega em síntese, que
resta claro e evidente que desde a petição inicial ficou demonstrado o interesse da apelante pela inexistência do débito, cumulado com o dano moral.

Assevera que o Código do Consumidor é claro ao afirmar que o débito do consumidor não será submetido a ameaça.

Assevera que o ato ilícito foi devidamente demonstrado já que a requerente feriu de morte os preceitos esculpidos no Código de Defesa do consumidor, o dano por ter a natureza moral independe de comprovação, o nexo causal também está claro como a luz solar; que resta demonstrada, cabalmente, a obrigação do requerido de indenizar a requerente pelos danos morais por esta sofridos. Assim a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Requer que o presente seja conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão ora objurgada e deferir o ressarcimento pelos danos morais sofridos pela apelante, e por consequência, que os honorários de sucumbência sejam integralmente pagos pela apelada.

Contrarrazões

(id.n.38978834).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por SORAIA ALENCAR RODRIGUES em face de sentença prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1010254-33.2017.8.11.0003 – Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Morais – julgou parcialmente procedente referida ação, declarou a inexistência do débito caracterizada pela fatura eventual emitida no valor de R$ 1.909,10 (um mil, novecentos e nove reais e dez centavos). Arbitrou honorários de 20% sobre o valor dado a causa.

Narra a autora em sua inicial, ser titular da UC nº 6/2190546-8, recebeu uma fatura extraordinária de energia elétrica emitida pela Demandada no valor de R$ 1.909,10 (mil novecentos e nove reais e dez centavos), com vencimento para o dia 20/08/2017, ameaçando de interrupção do fornecimento de energia e ainda incluiu o CPF da requerente nos órgãos de proteção ao credito, (Serasa), comprovante em anexo.

O juízo, acerca do tema decidiu:

”O dever de indenizar, como é sabido, nasce da conjugação de três elementos, quais sejam, a existência do dano resultante da prática de um ato ilícito, e do nexo causal entre o primeiro e o segundo. No caso do dano moral, é notório que não se exige a prova efetiva do dano. Todavia, é mister que o dano alegado advenha de ato ilícito. Assim, é bastante a demonstração da efetiva ocorrência do fato gerador do pleito de dano moral.

Além disso, para configurar o dano moral não basta mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, sensibilidade exacerbada. Só deve ser reputado como causador do dano moral o ato que agride os direitos da personalidade e gere dor física ou moral, vexame e sofrimento que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.

Pois bem. Tratando-se a energia elétrica de bem indispensável às pessoas, fornecida por meio de serviço público subordinado ao princípio da continuidade da prestação, consideram-se incontroversos e passíveis de indenização os transtornos e os aborrecimentos causados ao consumidor que se vê impossibilitado de usufruir dela, em sua residência, em decorrência de indevida suspensão do serviço ou ilícita negativa da prestação do serviço.

Nesse ínterim, é cediço que não é todo e qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela ré que gera o direito ao ressarcimento, cumprindo à parte, que se entende lesada, demonstrar a ocorrência do ato, o dano sofrido (material ou moral) e o nexo causal entre o fato administrativo e o dano daí advindo.

Ou seja, desde que efetivamente verificado o dano, a sua reparação é devida, encontrando proteção no texto constitucional, como direito fundamental, independente dos reflexos patrimoniais advindos do referido dano.

O Prof. Yussef Said Cahali tece interessantes considerações acerca do conceito de dano moral:
(...) é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte efetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.) (...)"
. (Dano Moral. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 1998, 2ª edição. p. 20).

Com efeito, o ônus da prova do dano moral é de quem o alega, cumprindo, à autora, a incumbência de comprovar a ocorrência do ato ilícito, o dano causado e o nexo causal entre o ato e o dano, nos termos do estabelecido no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos trazidos ao processo, extrai-se que o dano moral declarado pela requerente não restou comprovado.

A meu ver, a emissão da cobrança de suposto débito existente não importa, automaticamente, em reparação por dano moral, sobretudo se não houve, no presente caso, interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Nessa linha, vê-se que o autor não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de efetivo dano moral, não havendo qualquer comprovação de que os seus atributos da personalidade tenham sido violados a ponto de causar-lhe constrangimentos, perturbações, ou desequilíbrios psíquicos. Mera alegação de abalo moral não se mostra suficiente à configuração do dano.”

POIS BEM.

Dá análise dos autos, extrai-se que o nome da Apelante foi inserido nos órgãos de restrição ao crédito, (id.n.º 38978562).

Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição.

Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).

Quanto ao valor a ser fixado, deve ser levado em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de evitar que reincida na conduta lesiva.

Dispõe o art. 944 do Código Civil.

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Desta feita, a indenização deve consistir, ao mesmo tempo, em elemento compensador e pedagógico, de forma a impedir a reiteração da ação danosa, consideradas as posses do ofensor e as situações pessoais da apelante, circunstancias que são avaliadas caso a caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA - FATURA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - AUTORIA IMPUTADA A PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS PELO ART 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA NO POSTE DA DISTRIBUIDORA – RESPONSABILIDADE NÃO ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO DA RESOLUÇÃO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
VALOR MANTIDO – RELAÇÃO CONTRATUAL – TERMO INICIAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra lícita a cobrança de fatura decorrente da diferença do consumo de energia elétrica, quando constatada irregularidade sem que tenha sido demonstrada a responsabilidade do consumidor pelo desvio de energia, tampouco cumpridos os requisitos dispostos pelo art. 129 da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada”. (Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único) Afigura-se razoável manter o valor indenizatório quando fixado em patamar adequado ao caso e cumprir o duplo caráter da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Nos casos de responsabilidade contratual, sobre o valor fixado a título de reparação civil, a correção monetária incide a partir do arbitramento e os juros serão computados desde a citação.” (TJMT – Apelação Cível n. 134397/2017 – Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges – julgado em 29/11/2017) destaquei.

Tendo em considerações essas premissas, considero o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) suficientes para atender adequadamente às finalidades compensatórias e pedagógicas da indenização.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso, reformo a sentença Apelantes, e fixo dano moral em favor da Apelante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por derradeiro, m razão do êxito, estes devem ser de responsabilidade da Apelada, no percentual aplicado pelo juízo, qual seja 20%, conforme estabelece o art. 85, §2º CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020